Tribunal: TCU
Processo: 013.544/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Marcia Maria Ayres da Silva e Marta Ayres da Silva Scharf, em face do Acórdão 9.722/2020-TCU-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que considerou ilegal e negou registro ao ato de reversão de pensão militar instituída por Jurandyr Ayres da Silva

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Marcia Maria Ayres da Silva e Marta Ayres da Silva Scharf, em face do Acórdão 9722/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que considerou ilegal e negou registro ao ato de reversão de pensão militar instituída por Jurandyr Ayres da Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do Pedido de Reexame interposto por Marcia Maria Ayres da Silva e Marta Ayres da Silva Scharf e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 informar às recorrentes e à Subdiretoria de Inativos e Pensionista do Comando da Aeronáutica sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.